Tribunal: TJES
Processo: 5027334-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027334-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TANIA MARA DE SOUZA VERNERSBACH
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 1.500,00)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5027334-13.2024.8.08.0024

Recorrentes: TANIA MARA DE SOUZA VERNERSBACH VAREJAO e TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorridos: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO e TANIA MARA DE SOUZA VERNERSBACH VAREJAO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência dos débitos relativos à prestação de serviços de telefonia fixa do dia 26/01/2024 em diante e condenando a parte requerida a promover o cancelamento dessas cobranças, além da condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais (R$ 1.500,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de prova de interrupção do serviço contratado;
b)
inexistência de danos morais indenizáveis ou redução do
quantum
fixado;
c)
aplicação da taxa SELIC como o índice adequado para correção monetária e juros moratórios, bem como seja confirmada a fixação do IPCA como o índice adequado de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

A autora também apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia requerida, decorrente da imotivada suspensão da linha telefônica de titularidade da parte autora, no período informado (26/01/2024 a 23/02/2024).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] a parte autora informou que a indisponibilidade o serviço de telefonia teve início em 26/01/2024. Como se observa, na gravação de ID 46043735 (protocolo 27022024-4471289) a empresa Ré confessa a existência de falha massiva na região, justificando que a indisponibilidade foi motivada por problemas técnicos externos [...]o estado de inadimplência da consumidora é insuficiente para justificar a inoperância inicial. Conforme se observa, a consumidora quitou a fatura vencida em 08/01/2024 no dia 09/01/2024, assegurando, dessa forma, o cumprimento integral de suas obrigações com a Ré até o vencimento da próxima fatura [...]entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de telefonia fixa, compreendida entre os períodos de 26/01/2024 a 23/02/2024. Contudo, deixo de acolher a pretensão formulada pela parte autora quanto o restabelecimento do serviço, dado o estado de inadimplência da consumidora em relação a fatura de 08/02/2024 (referente aos serviços de 23/12/2023 e 22/01/2024)”
(id. 11029733, negritei).

Desse modo, diante da evidente falha na prestação de serviços agiu com acerto o juízo primevo na declaração de
inexistência dos débitos relativos à prestação de serviços de telefonia fixa do dia 26/01/2024 em diante, e condenando a parte requerida a promover o cancelamento dessas cobranças.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Outrossim, a autora logrou êxito na comprovação das diversas tentativas extrajudiciais de restabelecimento do serviço, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.500,00) é razoável e proporcional, não comportando redução ou majoração.

Outrossim, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)